Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001535-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Augusto Cesar Carvalho Frutuoso
Paciente: Eder de Oliveira Rosa
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Augusto Cesar Carvalho Frutuoso, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus impetrada em favor de Eder de Oliveira Rosa.
Em síntese, alega que, embora o presente mandamus esteja concluso para julgamento, a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, suspendeu as sessões plenárias deste egrégio Tribunal de Justiça, em razão do atual quadro de pandemia causado pelo denominado “vírus COVID-19”, inexistindo data para a prolação da decisão meritória.
Nesse contexto, considerando que o crime perpetrado pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa e tendo em vista a recomendação exarada pelo Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, na ADPF n. 347 TPI/DF, requer a reconsideração do pedido de concessão liminar da ordem liberatória (Id. 38187494).
É o relatório.
Conforme relatado, embora o presente habeas corpus esteja pronto para julgamento, diante da atual conjuntura mundial decorrente da mencionada pandemia, entendo que o pedido liberatório merece ser liminarmente acolhido.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), perpetrado no dia 4.6.2019, contra a vítima Hanner Mahmud Karim, na cidade de Cuiabá/MT.
A denúncia foi recebida no dia 1o.7.2019 (Id. 32611994 – Pág. 128). Devidamente citado (Id. 32611994 – Pág. 142), o acusado apresentou resposta à acusação no dia 23.7.2019 (Id. 32611994 – Pág. 144-145).
Em decisão prolatada no dia 30.7.2019, não verificando a presença de uma das hipóteses de absolvição sumária, o juízo a quo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24.9.2019 (Id. 32611994 – Pág. 147).
Na data aprazada, realizou-se a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório dos réus. Encerrada a fase instrutória, a autoridade apontada como coatora proferiu a sentença em audiência, julgando procedente a pretensão acusatória para condenar o insurgente nos termos da denúncia, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id. 32611994 - Pág. 176-177).
Na ocasião, embora tenha constado no termo de audiência que as partes saíram devidamente intimadas para fins recursais, o documento não foi assinado pelo advogado constituído pelo réu, pois, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o nobre defensor deixou a sala de audiência antes da prolação da sentença (Id. 33499950).
Diante da referida inconsistência, o gestor expediu edital de intimação de advogado e encaminhou a sentença condenatória para a publicação no DJe, que foi disponibilizado no dia 1o.10.2019 (Id. 32611994 – Pag. 189-190).
Em seguida, no dia 3.10.2019, a defesa do paciente opôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, apontando contrariedade quanto ao regime inicial fixado (Id. 32611994 - Pág. 191-208), entretanto, após a manifestação do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora “deixou de receber” os referidos aclaratórios, por entendê-los intempestivos e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e a expedição de guia de execução penal.
Inconformado, o impetrante se insurgiu por meio do presente, habeas corpus, aduzindo a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que o paciente foi tolhido no seu direito recursal, não obstante os embargos de declaração tenham sido opostos dentro do prazo legal.
De fato, ainda que o defensor do réu estivesse presente na solenidade no momento da prolação da sentença, conforme regra prevista no art. 1.421 da CNGC-TJMT, “no ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da sentença”, o que deveria ter constado no termo de audiência.
Consequentemente, a inobservância da formalidade exigida inviabiliza o trânsito em julgado da sentença, já que ao réu é permitida a interposição de recurso por termo, conforme disposição contida no art. 578 do CPP, evidenciando-se, portanto, afronta ao princípio da ampla defesa.
Ademais, embora tenha sido fixado na sentença o regime inicial fechado, considerando a impossibilidade de execução antecipada da pena, haja vista o princípio constitucional da não culpabilidade (ADC n. 43, 44 e 54), tratando-se de crime de médio potencial ofensivo, perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, cabível a concessão de liberdade provisória em favor do paciente.
Entretanto, considerando a reincidência do favorecido, entendo que a imposição de medidas cautelares afigura-se adequada e recomendável à hipótese.
Dessa forma, fixo as seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas, sob pena de revigoramento da prisão: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao Juízo processante; 3) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado; e 4) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.
Com base nessas considerações, defiro a liminar vindicada para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares impostas.
Oficie-se o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente Eder de Oliveira Rosa, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que proceda o imediato recolhimento da guia de execução penal definitiva expedida em desfavor do insurgente.
Após, volvam os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator